Tribunal: TJDFT
Processo: 0747073-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0747073-81.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA PACIENTE: RAFAEL ALVES REZENDE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ, JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de RAFAEL ALVES REZENDE, preso em flagrante no dia 19/10/2024, por suposta prática dos crimes de vias de fato, ameaça, dano ao bem público e porte de arma branca. Em suas razões (id 77747813), o impetrante esclarece que, na audiência de custódia, o Juízo concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança de R$ 1.000,00 (mil reais), reconhecendo que não havia elementos concretos que justificassem a manutenção da prisão, como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, além de destacar que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, sendo compatível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme os artigos 319 e 282 do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente permanece preso exclusivamente por não conseguir pagar a fiança arbitrada, o que configura prisão ilegal, pois não houve conversão do flagrante em prisão preventiva. Explica que o paciente vive de trabalhos informais e que depende financeiramente da esposa. Afirma que a família não conseguiu arrecadar o valor total. Entende que a manutenção da prisão fere o princípio da legalidade, pois não há título jurídico que justifique a privação de liberdade. Tece considerações a respeito da natureza jurídica da fiança e menciona jurisprudência do STJ e de nossa Corte de Justiça que lhe é favorável. Além disso, registra que a manutenção da prisão viola os princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana, pois a liberdade não pode ser condicionada à capacidade econômica. Requer, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória com a isenção da fiança. É o relatório. Decido. Vejo que presentes os requisitos para concessão da liminar, porquanto a situação retratada nos autos indica que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal. Vejamos. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia (id 254136214 dos autos principais n. 0710914-97.2025.8.07.0014). Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Ante o exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a RAFAEL ALVES REZENDE. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II – obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – proibição de se aproximar a menos de 500 metros do local do fato – (omissis); IV – proibição de se aproximar a menos de 500 metros da vítima (K...). Confiro a esta decisão força de alvará de soltura e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade após o pagamento da fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de termo de compromisso, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Ficam intimados os presentes, inclusive o autuado e seu defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Como se vê, a autoridade judicial concedeu liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal. Confira-se julgados sobre o assunto, do colendo STJ e de nossa Corte: O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...) “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). (STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere a liminar em outro writ requerido na origem, sob pena de supressão de instância. No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela possibilidade de superação do mencionado óbice processual, como ocorreu na espécie. 2. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base exclusivamente no não pagamento da fiança arbitrada. 3. No caso, o Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. Contudo, o agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data da concessão da ordem por esta Corte. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do investigado para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de estar preso sem ter pagado a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.013/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato. 2. O juízo do NAC concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 3.000,00, cumulada com medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e manutenção de endereço atualizado. 3. A impetrante alegou que, passados oito dias da prisão, o paciente permanece preso por não ter condições econômicas de pagar a fiança arbitrada. 4. Pleiteou a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A permanência do paciente preso por oito dias sem recolhimento da fiança demonstra sua impossibilidade econômica de arcar com o valor arbitrado, sendo suficiente para presumir a hipossuficiência. 7. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Precedentes do STJ e deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem parcialmente concedida. Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Seção, HC 568.693/ES; TJDFT: Acórdãos 1703984, 1700698 e 1677474. (Acórdão 2050093, 0732006-76.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em vista que se encontra encarcerado há quatro dias, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-o do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator